Tribunal: TJMT
Processo: 1000371-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000371-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.541-15 (RECORRENTE), CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA - CPF: 735.058.621-34 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS – QUATRO HORAS E TRINTA E QUATRO MINUTOS DE ATRASO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa aérea que diante do atraso de voo, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000371-63.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Larissa Marques de Arruda e Silva

Recorrido(s):

VRG Linhas Aéreas S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de julho de 2020.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedente o pedido inicial, onde a parte Recorrente pretendia receber indenização a título de dano moral, em decorrência de atraso de voo.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos pares;

A parte Recorrente sustenta que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, tendo em vista que a compra das passagens aéreas ocorreu na empresa de turismo, sendo esta a responsável por informar eventuais modificações da reserva em tempo hábil.

Da analise dos autos, observo que a Recorrente adquiriu bilhetes de passagem da Recorrida e que por motivo de alteração no horário do voo previamente contratado aduz que sofreu prejuízos de ordem moral.

Dessa forma, considero a Recorrente para legítima para configurar no polo passivo da presente demanda e rejeito tal preliminar.

É como voto.

Mérito

Colendos pares;

Alega a Recorrente que adquiriu passagem aérea com destino a Florianópolis/SC, com partida de Cuiabá/MT no dia 19.01.2015 as 03h40min, conexão na cidade de São Paulo/SP, e chegada no destino final as 09h23min, ocorre que seu embarque foi alterado e seu voo teve um atraso para chegar ao destino final de 04h34min, uma vez que a saída de Cuiabá/MT ficou prevista para as 06h20min e a chegada no seu destino Florianópolis/SC, aconteceu as 13h57min.

Da análise dos autos, verifico que inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência da alteração do voo previamente contratado pela Recorrente, entretanto, a recorrida aduz que informou a autora antecipadamente quanto a alteração do voo, contudo, não há nos autos comprovação de que a informação foi repassada dentro do prazo estabelecido pela ANAC, qual seja 72 horas antes do voo originário.

Desta forma, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao Recorrente, isso porque o atraso do voo foi superior ao período de 04 (quatro) horas, o que lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, a título de dano moral, entendo que deve ser arbitrado em valor compatível com a lesão experimentada pela vitima, até porque na fixação do valor indenizatório o juízo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, com relação ao termo inicial dos juros de mora, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando o dano moral é reconhecido na responsabilidade contratual os juros de mora devem ser computados a partir da citação. (AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012; AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013; AgRg no AREsp 268.346-MS, J. 12.03.2013; AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013).

Ante o exposto
, conheço do recurso e
lhe dou parcial provimento
e condeno o recorrido a pagar a título de dano moral valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de 1% ao mês a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2020